Tribunal: TCU
Processo: 036.267/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 317/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de fazer a determinação constante do item 1.7. 1. Processo TC- Processo 036.267/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Rodrigues Pereira (XXX.332.113-XX); Ana Patricia Muniz de Sousa Santos (XXX.585.183-XX); Anderson Pereira de Sousa (XXX.708.053-XX); Ariomar Estevam de Sousa (XXX.559.803-XX); Bevenuto da Silva Araujo (XXX.135.143-XX); Carlos Eduardo de Moura Silva (XXX.336.583-XX); Danilo de Sousa Reis (XXX.429.973-XX); Divanildo Pereira Cabral Junior (XXX.139.933-XX); Edinaldo Honorio (XXX.785.783-XX); Eurivan Araujo Oliveira (XXX.544.933-XX). 1.2. Órgão: Diretoria Regional da ECT no Piauí - DR/PI. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Diretoria Regional da ECT no Piauí que observe o prazo estabelecido no art. 7o, inciso II, da IN TCU 78/2018.